Tribunal: CARF
Processo: 17335.720278/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720278/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CHRISTINE SOARES TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO. DIREITO DE FAMÍLIA.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, de acordo com as regras do Direito de
Família.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
A autoridade tributária pode rever o lançamento, de ofício, quando comprovada
falsidade, erro ou omissão de elementos cuja declaração é obrigatória,
enquanto não transcorrido o prazo decadencial, independentemente de ter
havido restituição do imposto pago a título de antecipação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720278/2017-74
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720278/2017-74

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Informa a fiscalização que:
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de PENSÃO ALIMENTÍCIA, conforme normas do
DIREITO DE FAMÍLIA. Pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia, em especial de que não são em face das normas do Direito de
Família NÃO SÃO DEDUTÍVEIS, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

A Contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que os valores
pagos teriam natureza implícita de pensão alimentícia, que foi determinada judicialmente, sendo
vedada a bitributação.
A DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente.
Consta do acórdão de impugnação que:
Apresenta os seguintes documentos:
- cópia de termo de audiência de 13/02/2003 de ação no Juízo da Terceira Criminal de
Brasília/DF, em que a contribuinte figurou como ré e Renata, como vítima (fls. 10/11,
40/41), por meio do qual se determinou a obrigação do pagamento pela contribuinte de
pensão à vítima Renata, no valor correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos a
ser descontado em folha, enquanto vida a vítima tiver (item 4);
- comprovante de rendimentos emitido pela Secretaria de Estado de Saúde com a
retenção de pensão de R$ 20.288,95 (fl. 9).
Como apontado pela fiscalização, não há como concluir, por meio da análise tão
somente da ata de audiência, que a pensão determinada em juízo corresponda à pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família. Caberia, se for o caso, a
apresentação de documentos complementares a fazer tal exigida prova.

Cientificada do Acórdão em 22/10/20, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 16/11/20, que contém, em síntese:
Diz que a sentença é de 2003 e somente em 2017 a RFB levantou a questão sobre
a natureza do desconto.
Entende que a sentença judicial é lacunosa, mas que a verba paga possui a
natureza de pensão. Que os valores pagos são para prover a subsistência da alimentanda. Tal
pressuposto está intimamente vinculado às normas da pensão alimentícia consagrada no Direito
de Família.
Que o valor pago é de pensão que perdura no tempo, não se tratando de
indenização.
Diz não entender qual documento complementar, conforme consta no acórdão de
impugnação, poderia apresentar.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720278/2017-74

Diz haver bitributação, pois a recorrente paga o imposto quando recebe os
proventos do trabalho e a alimentanda quando recebe a pensão.
Acrescenta que a RFB já depositara na conta da recorrente as restituições muito
antes das despesas serem glosadas, havendo contradição, pois devolve e depois volta a cobrar.
Requer a anulação da notificação de lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
O código civil de 2002, sobre a pensão alimentícia, assim dispõe:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação. (grifo nosso)
[...]
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo
a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta
de outros.
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a
ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em
condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau
imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer
na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as
demais ser chamadas a integrar a lide.

A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto
de Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (grifo nosso)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720278/2017-74

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(Vide ADIN 5583)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;(Vide ADIN 5583)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.

A contribuinte apresentou cópia de termo de audiência de 13/02/2003 de ação no
Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, em que a contribuinte figurou como ré e Renata,
como vítima, por meio do qual se determinou a obrigação do pagamento pela contribuinte de
pensão à vítima Renata, no valor correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos a ser
descontado em folha, enquanto vida a vítima tiver.
Veja-se que a decisão judicial apresentada não decorre de Vara de Família, mas
sim de Vara Criminal, o que, a princípio, já destoa do comando legal sobre a possibilidade de
dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família.
Desta forma, irrelevantes os argumentos sobre o termo “pensão” utilizado pelo
magistrado que poderia, por exemplo, ter usado o termo “renda mensal”, sem mudar a natureza
da verba a ser paga, ou sobre bitributação.
O que importa no caso é se a contribuinte poderia declarar os valores pagos como
se pensão alimentícia fosse, conforme normas de Direito de Família.
Veja-se que o Código Civil – Direito de Família, determina a possibilidade de
pagamento de pensão alimentícia aos parentes, aos cônjuges ou companheiros.
Quando a DRJ fala em outros documentos que poderiam ser apresentados para
comprovar o direito à dedução, refere-se a atender ao comando legal e comprovar, no mínimo, a
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720278/2017-74

relação de parentesco. A recorrente não prova qualquer vínculo de parentesco ou de
companheirismo com a credora dos valores, Renata, vítima no processo criminal.
Portanto, se os valores devidos não o são conforme normas de Direito de Família,
não podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual a título de pensão alimentícia.

HOMOLOGAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
O fato da RFB ter demorado a descobrir a informação falsa declarada pela
contribuinte na sua DIRPF não afasta a possibilidade de poder rever a qualquer momento o
lançamento autodeclarado.
Como o imposto de renda está submetido ao lançamento por homologação, ele se
submete à posterior verificação por parte da autoridade administrativa tributária, que pode rever
o lançamento e constituir eventual crédito tributário, se ainda não tenha transcorrido o prazo
decadencial previsto no CTN, art. 150, § 4o.
O fato de ter havido a restituição de imposto pago a título de antecipação
(retenções na fonte) não impede a administração pública de efetuar a revisão da declaração,
especialmente quando se verifica erro nas declarações, como no presente caso.
Assim dispõe o CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; [...]

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. (grifo nosso)

Note-se que o CTN, no art. 149, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa, não fazendo restrições à sua atuação ou condicionando ao eventual pagamento ou
restituição.
A prevalecer a tese da recorrente, também os contribuintes, mesmo que já tenham
recebido a restituição, caso verificassem erro na declaração que lhe conferiria uma restituição a
maior que a inicialmente apurada, não poderiam enviar declaração retificadora a fim de pleitear a
diferença de imposto a restituir. Evidentemente, a possibilidade de revisão da declaração, se
ainda não decaído o direito, existe para ambos, autoridade tributária e contribuinte.
Portanto, mantém-se a glosa e o lançamento efetuado.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.680 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17335.720278/2017-74

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 74
DF CARF MF
Original